Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. OUTRAS PROVAS VÁLIDAS. CONCURSO DE AGENTES. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. EXCLUSÃO.
I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, por conjunto probatório idôneo e suficiente, não há que se falar em absolvição.
II - Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação dos fatos, configuram prova segura da prática delitiva, máxime corroborados pelos demais elementos de prova, notadamente as informações captadas por interceptação telefônica e pelas Estações de Rádio Base que identificaram que os réus estavam nas proximidades do local dos fatos no exato momento em que ocorreram.
III - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). Entretanto, a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
IV - Para a configuração do concurso de agentes não é imprescindível sequer a identificação do comparsa, tampouco imagens, bastando que fique comprovada a prática conjunta do delito, com liame subjetivo e divisão de tarefas.
V - Para avaliação negativa da conduta social, que se trata de interação do agente no seu meio de convivência e não de seu histórico criminal, necessária a utilização de elementos concretos dos autos.
VI - Recursos conhecidos e providos em parte.